Tribunal: TCU
Processo: 025.409/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1351/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 025.409/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilmar Aureliano de Lima (XXX.551.594-XX); Industria e Comercio de Laticinios Ideal Ltda (41.151.051/0001-00) 1.2. Recorrente: Industria e Comercio de Laticinios Ideal Ltda (41.151.051/0001-00) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Presidência da República 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (OAB-PB 1663), representando Antônia Lúcia Navarro Braga. 1.8.2. Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva (OAB/PB 11.589) e Daniel Sampaio de Azevedo (OAB/PB 13.500), representando Indústria e Comércio de Laticínios Ideal Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. apostilar o Acórdão 3726/2019-TCU-Primeira Câmara de forma a acrescer o seguinte subitem: "9.1.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação." 1.9.2. dar ciência aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba do teor deste acórdão.